Tribunal: TJMT
Processo: 1033374-61.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033374-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 866.359.131-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 7º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000. ROL RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA NOS TERMOS DA LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JULIA PEREIRA DA FONSECA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção tributária de IPVA e repetição de indébito. A Recorrente alega ser portadora de insuficiência cardíaca e insuficiência renal crônica terminal (hemodiálise), sustentando que tais patologias a enquadram como pessoa com deficiência para fins da isenção tributária requerida.

2.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de isenção de IPVA para portadores de insuficiência renal crônica no Estado de Mato Grosso, à luz da Lei Estadual nº 7.301/2000.

3.

O benefício da isenção tributária deve ser interpretado de forma literal e restritiva, conforme o Código Tributário Nacional. A Lei Estadual nº 7.301/2000, em seu art. 7º, § 4º, I, define como beneficiário da isenção a pessoa portadora de deficiência física que apresenta alteração de segmentos do corpo que acarrete comprometimento da função física sob formas específicas (paraplegia, tetraplegia, amputação, entre outros.).

4.

No caso concreto, embora a Recorrente tenha comprovado a gravidade de sua condição clínica (insuficiência renal e cardíaca), não restou demonstrado que tais comorbidades resultam nas deficiências físicas taxativamente elencadas no rol do art. 7º, § 4º, inciso I, da referida lei.

5.

O texto legal é claro ao excluir "deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções" de natureza física motora específica. A insuficiência renal crônica, por si só, sem a demonstração de comprometimento funcional motor nos moldes da lei de regência, não autoriza a concessão do benefício para o IPVA no âmbito estadual, diferentemente do que ocorre com o IPI ou ICMS, cujas legislações possuem critérios de concessão distintos.

6.

Dessa forma, a sentença de origem (ID 287167856) aplicou corretamente o direito ao caso, observando que a parte autora não preencheu os requisitos cumulativos e específicos da norma tributária estadual.

7.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026